Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NO REGISTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos autos de ação ordinária, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do atraso injustificado no registro de contrato de mútuo com garantia imobiliária. Os autores alegaram que o atraso os impediu de utilizar o FGTS para amortização do contrato, causando-lhes prejuízos. O banco apelante sustenta a inexistência dos requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, a ausência de comprovação de conduta ilícita, dano, culpa ou nexo de causalidade, bem como a não ocorrência de dano material efetivo ou dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade civil do banco apelante pelo atraso no registro do contrato de financiamento imobiliário celebrado com os apelados, considerando a alegação de inexistência de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade; e (ii) analisar a ocorrência e a adequação da indenização por danos materiais, decorrentes da impossibilidade de utilizar o FGTS para amortização da dívida, e por danos morais, em virtude da angústia e sofrimento causados pelo atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, que independe da comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.
4. Restou comprovado o dano material sofrido pelos autores, consubstanciado na impossibilidade de utilizar o saldo do FGTS para amortizar a dívida, o que gerou prejuízos financeiros com o pagamento de juros que poderiam ter sido mitigados. O nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano também foi demonstrado, uma vez que o banco não cumpriu sua obrigação contratual de promover o registro do contrato.
5. A alegação do banco de que o atraso decorreu de culpa da Caixa Econômica Federal não foi comprovada nos autos. A Cláusula 16 do contrato outorgou mandato ao banco para representar os autores perante o Cartório de Registro de Imóveis, tornando sua obrigação exclusiva a busca pelo registro. A desídia do banco em não diligenciar o registro configura ato ilícito.
6. O dano moral restou configurado, pois a desídia do banco em solucionar o entrave e a consequente impossibilidade de utilização do FGTS para amortização da dívida causaram angústia e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera personalíssima dos autores. O dano moral, no caso, decorre da violação do direito à dignidade.
7. O quantum indenizatório dos danos morais fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória, punitiva e preventiva da indenização. Os precedentes desta Corte de Justiça apontam para valores semelhantes em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A demora injustificada da instituição financeira em promover o registro de contrato de financiamento imobiliário, quando contratualmente obrigada a fazê-lo, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A impossibilidade de o consumidor utilizar o saldo do FGTS para amortizar a dívida, em decorrência da desídia da instituição financeira em registrar o contrato, gera danos materiais correspondentes aos prejuízos financeiros suportados com o pagamento de juros que poderiam ter sido evitados. 3. A angústia e o sofrimento causados ao consumidor pela impossibilidade de utilizar o FGTS para amortização da dívida, em razão da negligência da instituição financeira, configuram dano moral indenizável, porquanto ultrapassam o mero dissabor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 405, 927; CPC, art. 85, § 11 e 240; Súmula 297 do STJ; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, AgRg no REsp no 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 10.11.2015, DJe 28.03.2016; STJ, REsp no 337.739/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro; STF, AI no 455.846/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11.12.2004; TJDFT, Acórdão no 1913888, Apelação Cível no 0709791-74.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 24.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1785639, Apelação Cível no 0710017-95.2022.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 30.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1142100, Apelação Cível no 0714096-60.2017.8.07.0018, Rela. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 06.12.2018, DJe 07.12.2018; TJDFT, Acórdão no 1025301, Apelação Cível no 20160310187858APC, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 21.06.2017, DJe 29.06.2017, p. 172/181; TJDFT, Acórdão no 1019659, Apelação Cível no 20140111220854APC, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.05.2017, DJe 31.05.2017, p. 254/257; TJDFT, Acórdão no 1897652, Apelação Cível no 0700597-50.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 07.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1655020, Apelação Cível no 0717322-67.2021.8.07.0007, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 25.01.2023, DJe 10.02.2023.